Tribunal: TJMT
Processo: 1031659-56.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031659-56.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), LUIS CARLOS SAUCEDO ARROYO - CPF: 707.569.741-27 (PACIENTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RONIEL DESTEFANI ALVES MIRANDA - CPF: 061.815.181-85 (ADVOGADO), PATRICIA ALT DA SILVA - CPF: 061.413.981-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PREDICADOS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA.
PERICULUM LIBERTATIS
CARACTERIZADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra a prisão preventiva do paciente pelo delito de associação para o tráfico, tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

2. O impetrante alega que não há contemporaneidade entre os crimes em apuração e a decretação da segregação provisória, bem como que o paciente possui residência fixa e não é reincidente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contemporaneidade entre o fato criminoso em apuração e a decretação da prisão preventiva; e (ii) saber se os supostos predicados do paciente permitem a revogação da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares mais brandas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O caráter permanente das infrações penais apuradas, bem como a acentuada complexidade das investigações, justificam o relativo elastério entre os fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente.

5. Embora o paciente seja penalmente primário e possua residência fixa, tais condições não se prestam, por si sós, a ensejar a pretendida revogação da custódia ou a sua substituição por outras medidas cautelares, na medida em que ficou demonstrado, à saciedade, o
periculum libertatis
. Não fosse o bastante, consta dos autos a informação de que o mandado de prisão preventiva ainda nem sequer foi cumprido, ou seja, o paciente estaria foragido, o que reforça a necessidade de manutenção do decreto constritivo.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre o fato criminoso e a decretação da prisão preventiva quando se prata de infração penal permanente ou quando atuais os motivos ensejadores da custódia. 2. Condições pessoais como a primariedade penal não se prestam a infirmar a prisão preventiva quando caracterizado o
periculum libertatis
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 35,
caput
; CPP, art. 312,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 212.416/PR, Rel. Min. Og Fernandes, j. 14/5/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Rubens Corbelino Júnior em favor de Luis Carlos Saucedo Arroyo, apontando como autoridade coatora o Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, por ter indeferido a revogação da prisão preventiva do paciente.

Em síntese, o impetrante alega que não há contemporaneidade entre os crimes em apuração e a decretação da segregação provisória.

Argumenta, ainda, que o paciente possui residência fixa e não é reincidente.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares mais brandas (Id. n. 314663351).

Junta documentos (Ids. n. 314663353 e 314663352).

A liminar foi indeferida (Id. n. 315098859).

O eminente Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá informações (Id. n. 317622881).

A douta Procuradora de Justiça Kátia Maria Aguilera Rispoli opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
- ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [ART. 35,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006] - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA ORIGEM - INCONFORMISMO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA INDEFERIDO NA INSTÂNCIA
A QUO
- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR - SUSTENTADA CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO
DECISUM
E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA - INSUBSISTÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, AMPARADA EM ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTES DOS AUTOS - CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - CRIME GRAVE E DE NOTÓRIA NOCIVIDADE AO BEM-ESTAR SOCIAL - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - MOVIMENTAÇÃO SEMANAL, COM ENTREGAS REGULARES, ESTIMADA ENTRE 5KG [CINCO QUILOGRAMAS] E 10KG [DEZ QUILOGRAMAS] DE ENTORPECENTES - 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - INOCORRÊNCIA - A CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA REFERE-SE AOS MOTIVOS QUE A FUNDAMENTAM, E NÃO AO MOMENTO DA PRÁTICA DELITIVA - 3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - 4. ALMEJADA APLICAÇÃO DAS ALTERNATIVAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP - INVIABILIDADE - INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES - MEDIDAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES E INADEQUADAS PARA A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - 5. SUSTENTADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA - A NECESSIDADE DE RESGUARDAR A SEGURANÇA COLETIVA SE SOBREPÕE À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, QUE NÃO SÃO VIOLADOS PELA PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM” (Id. n. 322565355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Outrossim, é necessário esclarecer que, apesar de a impetração ter apontado como autoridade coatora o Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, a prisão preventiva decretada por tal Magistrado está agora sendo mantida pelo Juiz da 13ª Vara Criminal de referida Comarca, uma vez que, com o oferecimento da denúncia, cessou a competência do primeiro, daí a razão de o segundo ter prestado as informações requisitadas no curso deste procedimento.

Pois bem.

Dos poucos documentos que instruem a exordial – apenas cópias da decisão de indeferimento da revogação da prisão preventiva e da representação policial pela decretação da custódia –, é possível depreender que a segregação cautelar do paciente foi decretada como garantia da ordem pública, com fundamento no artigo 312,
caput
, do Código de Processo Penal, por força da existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, bem como em decorrência da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.

Melhor contextualizando a questão, o eminente Magistrado da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá informou o seguinte:

“No que se refere especificamente ao paciente LUIS CARLOS SAUCEDO ARROYO, consta que teve a prisão preventiva decretada pelo Juízo de Garantias em 24/04/2025, no âmbito da já mencionada Operação Personal – cautelar n. 1003958- 91.2025.8.11.0042 –, haja vista o fato de que ele, em conjunto com os demais investigados, estaria associado à pessoa de Ygor Vinícios Silva Araújo para o tráfico de entorpecentes, atuando em núcleos distintos — de fornecimento, transporte, armazenagem, distribuição e movimentação financeira.

Segundo a decisão exarada em abril/2025, haviam elementos que apontavam a remessa periódica de elevadas quantidades de substâncias ilícitas entre diferentes municípios, especialmente Cáceres, Cuiabá e Várzea Grande/MT, mediante o uso de contas de terceiros (‘laranjas’) para ocultação de valores, além da utilização de aplicativos de mensagens como WhatsApp para viabilizar as negociações ilícitas.

Especificamente quanto ao paciente LUIS CARLOS SAUCEDO ARROYO, vulgo ‘Carlos Marica’, constou da r. decisão que acolheu seu decreto de custódia cautelar que a investigação o apontava como fornecedor de entorpecentes para Ygor Vinícius, que revenderia as substâncias a terceiros, utilizando linguagem cifrada em suas comunicações e realizando pagamentos via chave Pix.

Em diálogo interceptado e assinalado na referida decisão, o paciente realizava a cobrança de quantias expressivas referentes à venda de entorpecentes, enquanto Ygor reclamava da qualidade da maconha ‘prensada’ fornecida, oportunidade em que chegou até mesmo a informar o esgotamento do material ilícito, além de discutirem sobre outro tipo de droga mais sofisticada, evidenciando a prática continuada do tráfico ilícito de entorpecentes” (Id. n. 317622881, p. 3).

Como relatado, a arguição central da vertente impetração é de que faltaria, entre os delitos em apuração e a decretação da prisão preventiva, a imprescindível relação de contemporaneidade, nos termos do § 2º do art. 312 do CPP.

Ocorre que, ao indeferir a revogação da custódia, o eminente Magistrado pontuou, em relação à matéria, o seguinte:

“Quanto ao argumento de ausência de contemporaneidade, identicamente não merece acolhida. Isso se deve ao fato de que os elementos de informação carreados ao presente caderno investigativo, revelam não apenas a reiteração de negociações de entorpecentes entre os investigados, como também a habitualidade e a estrutura minimamente organizada da atividade criminosa, com divisão de tarefas, uso de codinomes, pagamentos via chave Pix — inclusive em nome de terceira pessoa vinculada afetivamente ao investigado — e tratativas constantes acerca de valores, tipos e quantidades de drogas.

Nessa tessitura, a frequência entre diálogos entre os dias 08 e 24 de junho de 2024, com trocas de informações sobre remessas, reclamações sobre qualidade, ajuste de pagamentos e remessas semanais de até 10 quilos de substâncias entorpecentes, evidenciam não apenas um episódio isolado, mas sim uma atuação integrada e duradoura no tráfico ilícito de drogas, o que reforça a atualidade da periculosidade do agente e o risco concreto à ordem pública.

Neste espeque, importa consignar que a apreensão do celular de Ygor em 2024 impossibilitou a verificação da continuidade da prática criminosa, contudo, os diálogos documentados indicam que as negociações não se trataram de prática única, pelo contrário, algumas conversas comprovaram vínculo contínuo entre os investigados” (Id. n. 314663353, pp. 27-28).

Nesse contexto, não se verifica a aventada ausência de contemporaneidade, dada a probabilidade, em tese, de que o suposto grupo criminoso investigado tenha prosseguido em suas atividades ilícitas além do período retratado na representação policial, sobretudo porque o delito de associação para o tráfico e o próprio crime de tráfico de drogas, em algumas de suas modalidades, têm natureza permanente.

Ademais, consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “
a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentaram, e não ao momento da prática delitiva
” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 212.416/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma; data do julgamento: 14 de maio de 2025; data da publicação: 19 de maio de 2025).

Outrossim, esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que eventuais “predicados” do agente, como a primariedade penal ou o fato de possuir residência fixa, não se prestam a infirmar a prisão preventiva quando evidenciado o
periculum libertatis
, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. E na espécie, o perigo representado pela liberdade do paciente estaria suficientemente demonstrado pela gravidade concreta dos fatos em apuração.

Finalmente, convém pontuar que, em suas informações,
o douto Magistrado da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá noticiou que o mandado de prisão preventiva expedido contra Luís Carlos Saucedo Arroyo se encontra pendente de cumprimento.
Ou seja, o paciente está
foragido,
o que certamente reforça a necessidade de sua segregação cautelar.

Logo, não se identifica situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025